Tribunal: TJSP
Processo: 0001020-26.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria duvidosas, pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Não se pode dizer que o falto não ocorreu; muito menos, que ele existiu. Existe dubiedade pela prova existente. Absolvição bem decretada pela precariedade de provas, por

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria duvidosas, pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Não se pode dizer que o falto não ocorreu; muito menos, que ele existiu. Existe dubiedade pela prova existente. Absolvição bem decretada pela precariedade de provas, por força do art. 386, inciso VII, do código de Processo Penal.
4-) Medidas protetivas que não podem subsistir, face a rejeição do pleito condenatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001020-26.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelantes/apelados
B.A.F e J.C.S (assistente de acusação), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3273
Apelação Criminal no 0001020-26.2017.8.26.0650
Comarca: 3a Vara de Valinhos
Juíza de Direito: doutora Marcia Yoshie Ishikawa
Apelantes/apelados: B. A. F. e J. C. S. (Assistente da Acusação)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria duvidosas, pela prova oral e documentos
existentes nos autos.
3-) Não se pode dizer que o falto não ocorreu; muito menos, que ele existiu.
Existe dubiedade pela prova existente. Absolvição bem decretada pela precariedade de
provas, por força do art. 386, inciso VII, do código de Processo Penal.
4-) Medidas protetivas que não podem subsistir, face a rejeição do pleito
condenatório.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 255
O apelante/apelado, Braulio, foi absolvido do delito tipificado no art. 147
do Código Penal, porque não havia provas suficientes de que, em 16.3.2017, de noite,
no interior da Padaria Marelli, Avenida Independência, 554, Centro, Valinhos, no interior
da Padaria Mareli, ameaçou, por palavras, sua ex-namorada, por 5 anos, J. C. S., de
causar-lhe mal injusto e grave, matá-la, caso não pagasse uma dívida de R$ 20.000,00,
após, esperou-a do lado de fora, não a deixou entrar no carro e fechou a porta, quase
prendendo seus dedos, reiterando as ameaças, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Nas razões de apelação de J. sustenta-se a condenação de B., pela ameaça,
com manutenção das medidas protetivas mencionadas a fls. 19 (fls. 267/277).
Nas razões de recurso de B., fls. 282/293, pede-se o reconhecimento da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência dos fatos.
Deu-se oportunidade para a contrariedade para o Assistente da Acusação e
para o apelante/apelado (fls. 311 e 313), sendo que este último manifestou-se.
Contrarrazões a fls. 302/304, requerendo a manutenção da r. Sentença;
também a fls. 316/323, para se dar acolhida ao recurso de B., negando-se provimento ao
de L.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 4.2.2020 (fls. 297).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é não acolhimento dos
apelos (fls. 329/331).
II - Fundamentação
Os apelos não comportam acolhimento, mantendo-se a r. sentença proferida
pela ilustre Magistrada, doutora Marcia Yoshie Ishikawa.
No distrito, o apelante/apelado disse não ter cometido o delito. Foi à
padaria para comprar pão, pois fica perto de seu escritório de advocacia. Conversou com
J., com quem namorou durante 6 anos, em voz baixa, perguntou sobre o dinheiro que lhe
tinha emprestado, para compra de carro, festa de seu filho, em retorsão, ela disse que
veria isso e pediu para esperar do lado de fora para conversarem. Acompanhou-a até o
carro e falou com ela durante 40 ou 50 minutos. Voltou para a padaria e pegou o pão que
compraria. Nunca houve, durante o relacionamento, briga ou ameaça entre os dois. Foi à
Delegacia da Mulher quando J. estava com seu irmão para fazer boletim de ocorrência.
Foi conversar com sua prima, Escrivã de Polícia, sobre inventário de seu avô. Viu-os e
perguntou porque estavam ali. Imaginou que seria algo sobre "Lei Maria da Penha" e
retirou-se, para tomar as providências necessárias (fls. 32/33).
Em Juízo, novamente, ele negou ter ameaçado a ofendida. Terminou o
relacionamento amoroso com J., sendo que ficaram questões financeiras pendentes. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia, J. se comprometeu a realizar o depósito do valor devido. Foi à padaria apenas para
pegar pão. J., por coincidência, estava lá. Cumprimentaram-se e começaram a conversar.
Perguntou o motivo da não realização do depósito, ele pediu para conversarem lá foram,
fez isso 45 minutos e acompanhou-a até o carro. Ela procuraria o irmão para ajudar. Não
ajuizou ação de cobrança porque teve sempre um bom relacionamento com J. Acredita
que a imputação é obra do irmão dela, pois nunca entenderam-se. Foi a Delegacia apenas
para conversar com sua prima, sobre questão de inventário do avô, encontrando a
ofendida, novamente, por mero acaso.
A vítima, por outro lado, declarou que estava na fila do pão da padaria, atrás
havia um vizinho, numa distância normal. Sentiu alguém aproximar-se, notou o
apelante/apelado. Ele parecia alterado. Às vezes, ele falava perto e, em outras, afastava-
se. Ameaçou-a de matá-la, usando expressões como "apagar". Ficou com medo, não
foi a primeira vez que sentiu isso por ele. Das outras vezes não foram ameaças, mas,
sim, perseguições. Tinha ido com seu irmão e filho a uma pizzaria, quando saiu com seu
filho, B. fechou-a com o próprio carro, seu filho entrou em desespero no banco de trás.
Ele disse coisas horríveis e, por mais que pedisse, não a deixava ir embora. Só se afastou
quando um ônibus parou atrás. Teve de dar espaço para passar e aproveitou a ocasião
para sair dali. Ele continuou a persegui-la, parou num lugar que parecia uma delegacia,
entrou com seu filho e ele foi embora. Perderam a paz depois desse incidente. B. falou
que devia dinheiro e deveria pagar. Tentou fingir que não tinha acontecido algo. Pediu
em voz baixa para ele enviar, por e-mail, o valor que supostamente devia. Perto do caixa,
ele continuava a afalar. Quando estava lá, o apelante/apelado estava fora da padaria.
Perguntou se aquilo era ameaça, ele respondeu que deveria entender como quisesse. Ele
acompanhou-a até onde estava o carro, em frente à adega. Acionou o alarme, ao tentar
entrar, ele abateu a porta com certa violência. Ele deixou entrar no carro. Dentro do
veículo, conversou com ele por 30 minutos, para apaziguar, resolver a situação. Ele nada
disse. Foi depois da recusa em dezembro de 2016, de saírem, que tudo começou. Não foi
de imediato ao distrito, conversou com algumas amigas de trabalho. Salvou a mãe de um
vizinho, José Eulálio, que estava na fila da padaria. Quando elaborava o boletim de
ocorrência no distrito, B. chegou, disse que apenas cobrava o que era de seu direito, foi
levado a outro distrito, quando disse que ele era o apontado na notícia do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As duas narrativas são completamente diferentes. Numa delas, não há a
ameaça; noutra, além de existir, menciona-se que B. é pessoa que persegue,
traumatizou o filho da vítima e estava alterado quando conversou na padaria.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
(STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J.
1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).
No caso dos autos, porém, embora não se ouvisse o teor do que diziam,
havia pessoas que viram B. e L. conversando. Um diz que havia exaltação e outros
que não.
Vagner não viu as ameaças. Presenciou uma conversa normal entre o casal.
Sem nenhuma alteração ou qualquer tom que chamasse atenção, enquanto estavam na
fila, próximos do caixa. Eles estavam a meio metro dum do outro e apenas ouviu-os
conversando. Estava perto deles, mas não sabe dizer o teor da conversa.
Manuela, informante, presenciou a conversa. Estava fora da padaria. Estava
na adega de um amigo ao lado da padaria. A vítima estava dentro do carro, no volante, B.
do lado de fora. Eles conversaram por muito tempo. Não prestou atenção. Não saber
dizer o teor dela. Conversaram em tom normal. Não os conhecia. A vítima estava com o
carro estacionado na Avenida Guarani, mais próximo da Adega do que para a Padaria.
Estava a menos de 10 metros do carro dela. Lembra-se de ter dito, na Delegacia, que as
partes pareciam um casal de namorados conversando.
Fernando, informante, presenciou a conversa dos dois. Estava fora da
padaria. A vítima estava dentro de um carro de cor escura e B. do lado de fora. O veículo
estava estacionado na rua e ele passou pela calçada. Não viu anda. Estava subindo pela
Avenida Guarani, cumprimentou B. e continuou seu caminho. Parecia uma conversa
normal, sem exaltações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Roberto Eulálio estava presente, embora não saiba dizer o que eles
conversaram. Sentiu que B. falava em tom bravo com J. B. estava exaltado. Os dois
conversavam frente a frente, uma distância curta, em conversa exaltada. Os dois estavam
perto da saía da Padaria. Estava a 3 metros dos dois, aproximadamente. Cumprimentou
B., ele não respondeu. Quando saiu, o casal conversava do mesmo modo que
conversavam na padaria, mas sabe teor da conversa. J. socorreu sua mãe quando ela
passou mal.
André, irmão de Juliana, ouvido como informante, afirmou não ter
presenciado a conversa entre a vítima e B. no dia 16 de março, no interior de uma
padaria. Acompanhou a irmã quando esta foi fazer o Boletim de Ocorrência a respeito
dos fatos, e, nessa ocasião, pela porta de vidro, conseguiu perceber B. vindo em direção à
Delegacia. Ele adentrou na Delegacia alterado e falou "vai ser assim então", "vai ser
assim então". Até mesmo a escrivã assustou-se com a atitude de B. e ele explicou-lhe
que se tratava dele. A escrivã chamou mais pessoas para ajudar a separar as partes,
levando J. e ele para os fundos, e deixando B. na frente. Nesse meio tempo, ele saiu
alterado da Delegacia. Adiciona que, quando saíram da Delegacia, B., de dentro do
veículo, dizia que "eles iriam pagar por isso depois", e saiu acelerado com o carro. Os
policias foram até eles e colheram o depoimento do que havia acontecido. A respeito do
acontecido dentro do estabelecimento, da padaria, disse que sua irmã lhe contou, quando
chegou toda nervosa e estressada, que foi ameaçada e estava devendo para B. Sempre
falou para a vítima tomar cuidado. O boletim de ocorrência foi registrado não apenas
após uma única ocorrência, mas várias. Foi ele quem convenceu J. a ir à Delegacia e
registrar a ocorrência. Informa que na ocasião dos fatos ainda não era policial militar.
Henrique, filho da vítima, ouvido como informante, disse que não
presenciou os fatos que ocorreram na Padaria. Contou que estava presente no dia da
saída da pizzaria. Neste episódio, lembra-se de que saíram da pizzaria, entraram no carro
e, quando começaram a andar, B. começou a persegui-los. Nesse dia, direcionava
xingamentos à sua mãe e mostrava o dedo do meio. Recorda-se de ter ficado com medo
após o ocorrido, tanto por ele, quanto por sua mãe. No dia, conduziram o carro até a
delegacia, e então ele foi embora. Nesse dia, sua mãe pediu uma medida protetiva, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que B. não se aproximasse mais.
Pela prova colhida, não se pode dizer que não houve o fato, também que
ele aconteceu, muito menos que inexistiu alguma desavença. Por isso, correta a
decisão dos autos, de absolvição por precariedade das provas.
Lembre-se, os dois estavam numa Padaria, lugar público, entretanto, há
quem viu uma conversa normal e quem visse certa exaltação.
Outro ponto que chama a atenção é o seguinte: se o apelante/apelando, B.,
ameaçou-a, a vítima não ficaria conversando com ele por 30, 40 ou 45 minutos, mesmo
dentro de seu carro. Entraria no veículo e sairia de lá. Ou quem sabe, gritaria, pediria
ajuda, pois, pelo que se percebe, havia pessoas no estabelecimento comercial
mencionado, em outros e na via pública.
Quando se tem um relacionamento longo, 5 anos mais ou menos, entre B. e
J., primordialmente no seu rompimento, algumas arestas podem existir. Todavia, deve-se
respeitar a lembrança daquilo que foi proveitoso para ambos e serenar os ânimos.
Havendo dúvida quanto à realização da conduta delitiva, a absolvição é de
rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo
art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a
existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em
julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória,
se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente
atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno
Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a
ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São
Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg.
13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg.
25.11.2014.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
Absolvido o apelante/apelado, não podem subsistir as medidas protetivas de
fls. 19, renováveis, em outro procedimento ou processo, se necessário.

EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.